Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731743-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 307 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 3/8/2023, por CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 307 contra decisão proferida em 30/6/2023 e disponibilizada no DJe de 6/7/2023 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 163855294), que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/07/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 164570470 dos autos originários. De pronto, determinei que a parte recorrente se manifestasse acerca da possível intempestividades da presente pretensão recursal (ID 49823109). A parte recorrente, na peça de ID 50322862, defende a tempestividade do recurso aviado, mas que apenas teria interposto a peça recursal na origem. Postula que “recurso seja regularmente processado e apreciado por esse E. Tribunal, apesar da do erro exposto, para que o mérito recursal seja analisado”. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição se dá diretamente no tribunal competente, ex vi da literalidade do caput do art. 1.016 do CPC. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o c/c o art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 30/6/2023 – ID 163855294 dos autos de origem, sendo divulgada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 6/7/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 164570470dos autos originários. Assim, denota-se a manifesta intempestividade do recurso interposto apenas em 3/08/2023. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator